Tribunal: TJMT
Processo: 1025001-83.2020.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025001-83.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enriquecimento sem Causa, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ADAO CESAR DE CAMPOS - CPF: 899.967.981-00 (RECORRENTE), LAURA PATRICIA DOURADO AMORIM - CPF: 570.380.741-72 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0023-03 (RECORRIDO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1025001-83.2020.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Adão Cesar de Campos

Recorrido(s):

Banco Daycoval S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 de junho de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INADIMPLÊNCIA POR FALTA DE PAGAMENTO DEVIDO AUSÊNCIA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. DISCUSSÃO QUANTO A AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CREDOR PARA SALDAR A DÍVIDA. PREVISÃO CONTRATUAL DE VENCIMENTO ANTECIPADO ANTE AO INADIMPLEMENTO. NEGATIVAÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Não se mostra ilegal a ausência de notificação prévia, se existe cláusula contratual informando o vencimento antecipado da dívida e desnecessidade de comunicação, caso não haja margem consignável.

Se não houve descontos das parcelas do empréstimo nos vencimentos da parte Autora, por ausência de margem consignável, a inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, ante a inadimplência configurada, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo a indenização por dano moral.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou IMPROCEDENTE os pedidos iniciais.

No presente caso, o Autor alega, em síntese, que o seu nome foi inserido nos órgãos de proteção ao crédito por débito referente a contrato de empréstimo consignado, sendo o valor da inscrição de R$ 31.960,72, disponibilizado em 11/08/2020 e a dívida vencida em 15/05/2020.

Em contrapartida a parte Reclamada, argumenta que o débito que deu causa a negativação discutida nestes autos se refere a atraso no pagamento das parcelas referentes ao contrato de empréstimo consignado, visto que as parcelas referente aos meses de maio e junho/2020 não foram descontadas em virtude de ausência de margem consignável para tanto.

Pois bem, da análise dos autos verifico que é incontroverso a ausência de pagamento das parcelas referente aos meses de maio e junho/2020. O Requerente discute apenas a necessidade de ter sido notificado quanto a impossibilidade dos descontos, para que pudesse negociar o valor.

Ocorre que o contrato realizado entre as partes, id 87363764, prevê expressamente em sua cláusula 5 que
“a dívida decorrente desta CCB será declarada automática e antecipadamente vencida, independentemente de qualquer notificação ou formalidade nas hipóteses de a) não pagamento de qualquer parcela na data de vencimento por qualquer motivo inclusive impossibilidade ou cancelamento da consignação; b) ausência de correta formalização desta CCB. (...)”.

Consta ainda deste contrato, na clausula 9 que
“O EMITENTE declara, sob as penas da lei, que (a) possui margem consignável e recursos para quitação do empréstimo; b) manterá os dados cadastrais atualizados, incluindo conta corrente, apresentando documentação ao CREDOR após qualquer mudança; (...)”.

Portanto, era de responsabilidade do Autor manter a margem consignável apta a ser possível os descontos das parcelas contratadas, em não o fazendo, a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito tratou de exercício regular de direito e não dá ensejo a indenização por dano moral.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, suspensa porém sua exigibilidade nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021